Tribunal: TJSP
Processo: 3000166-37.2013.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade – Instituto da prescrição não ocorrido - Acórdão que mantém sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição – Afastamento – Discussão entre laudo pericial e exame médico ou laudo indireto para fins de condenação de violência no âmbito doméstico – Afastamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000, da Comarca de Apiaí, em que é
embargante ISAC DE BELA CRUZ, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
2
VOTO no 1419
E.D.no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000
EMBARGANTE: Isac de Bela Cruz
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade
Instituto da
prescrição não ocorrido - Acórdão que mantém sentença
condenatória é marco interruptivo da prescrição

Afastamento
Discussão entre laudo pericial e exame
médico ou laudo indireto para fins de condenação de
violência no âmbito doméstico Afastamento - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Isac de Bela Cruz, com fulcro no art. 619 do Código de Processo
Penal, em face do Acórdão de fls. 129/134, proferido nos autos da ação
penal que lhes moveu o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo
qual se negou provimento ao recurso dos ora embargante.
Alega o embargante que os laudos e
prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são
prova hábil unicamente para o juízo acautelatório, no que diz respeito ao
pedido da ofendida de medidas protetivas de urgência. Quando oferecida
a denúncia, deve ser observada a regra da necessidade do exame de
corpo de delito, direto ou indireto, para as infrações penais que deixam
vestígios. Afirma que o delegado deveria ter encaminhado a ofendida
para o IML. Aduz que não existe “perícia da perícia”. Sustenta que
apesar da ausência de laudo, o réu foi condenado pelo crime de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
3
corporal, pois para o Juízo o exame médico era suficiente para
comprovar as lesões. Sustenta que o artigo 12 da Lei Maria da Penha é
claro ao dispor que devem ser aplicadas as regras constantes do Código
de Processo Penal, sendo que no caso deveria ter sido aplicado artigo
158, parágrafo único, inciso I. Afirma que o laudo deveria ter sido
realizado por perito oficial. Considerando que o laudo não foi
produzido, não restou comprovada a materialidade, sendo que o réu
deveria ter sido absolvido. Aduz que o médico que atendeu a vítima não
foi ouvido como testemunha. Assevera que o artigo 167 do Código de
Processo Penal fala em desaparecimento de vestígios, mas no caso a
vítima não compareceu ao IML. Afirma que um laudo exige uma forma
técnica específica. Sustenta que a utilização somente do depoimento da
testemunha Éder, em sede policial, é afronta ao artigo 155 do Código de
Processo Penal, pois a prova foi exclusiva do inquérito. Por fim, requer o
reconhecimento da prescrição, com extinção da punibilidade.
É o relatório.
Os presentes embargos são conhecidos, mas
não providos.
Com efeito, não há que se falar em ocorrência
do instituto da prescrição. De fato, a sentença pena condenatória foi
publicada em 24 de novembro de 2016 e o v. acórdão que manteve a
condenação foi publicado na data da sessão de julgamento ocorrida
aos 27 de junho de 2019, não transcorrendo o prazo prescritivo de três
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
4
Ressalte-se que o marco interruptivo da
prescrição é o data do julgamento, não importando a data da
publicação, uma vez que a publicidade do ato ocorre na sessão de
julgamento.
De fato, diante da decisão tomada pela 5a.
Turma do Superior Tribunal de Justiça, baseando-se no recente
entendimento do Supremo Tribunal Federal, o acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, mesmo quando confirma a sentença
de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena.
Neste sentido:
“No âmbito daquela Corte, na última sexta-
feira, dia 24/04/2020, no julgamento do HC n.o 176.473, de Relatoria
do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, tendo sido fixada a seguinte
premissa, verbis: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório da sentença de 1.o grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
Sendo assim, faz-se necessária a adequação da jurisprudência deste
Tribunal ao entendimento firmado pela Suprema Corte, de modo que
o acórdão que confirma a condenação seja considerado, também,
marco interruptivo da prescrição. Diante do exposto, acolho os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja
afastada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
anteriormente reconhecida em favor de Douglas da Silva Sales e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
5
estendida aos corréus mencionados na decisão monocrática, nos
termos do art. 580 do CPP” (in Edcl no AgRg no Recurso de Habeas
corpus 109.530/RJ
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julg.
01/06/2020).
Assim, afasta-se a tese de ocorrência de
prescrição.
Por outro lado, não há qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, no qual se depreende a análise
sobre a materialidade delitiva, in verbis: “não há que se falar em
nulidade por falta de exame de corpo de delito direto, considerando que
o artigo 158 prevê a possibilidade de execução de exame de corpo de
delito direto ou indireto. Da lesão sofrida pela vítima foi ela
encaminhada ao Hospital “Dr. Adhemar de Barros” conforme
documento de fls. 19/20, que foi analisado pelo laudo de fls. 27,
constatada ofensa á integridade corporal da vítima. Ademais, a Lei
Maria da Penha em seu artigo 12, § 3 ؟admite como meio de prova
laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais, bem como o
boletim médico de fls. 20 que foi realizado na data dos fatos e constatou
a existência de lesão na vítima” (fls. 130).
Assim, o v. acórdão embargado enfrentou a
matéria ventilada nos presentes embargos. Mas, para que não pairem
dúvidas é certo que, não há que se falar em ausência de materialidade
ante a não elaboração de exame de corpo de delito direto, sendo certo
que, conforme previsão no Código de Processo Penal (artigo 167),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
6
desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
E no presente caso, a palavra da vítima é confirmada pelo exame
indireto, o qual atestou as lesões, exame firmado por profissional
habilitado, pelo que não há que se afastar tal elemento probatório.
Ademais, conforme previsão do artigo 12, § 3o da Lei 11.340/06: § 3o
Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos
fornecidos por hospitais e postos de saúde”.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO
DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
ART. 12, § 3o, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo
Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício,
em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo
de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
7
nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro
lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3o, da Lei
n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos
ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"
(precedentes do STJ e do STF). III - In casu, a materialidade delitiva
restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica,
qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais
por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o
próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que
se trataria de legítima defesa. Habeas corpus não conhecido”. (STJ,
HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).
“[....] No aspecto, importante destacar que
laudo de avaliação indireta, como o que se tem nos autos, possui
objetivo idêntico ao perseguido em qualquer prova pericial: a
apreciação do fato e suas consequências sob a ótica de profissional
técnico especializado na matéria a ser conhecida. Vale dizer: única
distinção entre exame de corpo de delito direto e indireto é que, no
primeiro, a prova técnica é elaborada a partir da análise feita no
próprio objeto periciado, enquanto, no outro vale-se de dados
indiretos, uma vez desaparecido o material ou quando impossível
periciá-lo, por algum motivo. Neste sentido o posicionamento do C.
STJ: “(...) Além disso, a alegação do recorrente de que o laudo
existente no feito foi elaborado de forma indireta e que, por isso, não
seria válido para a comprovação da qualificadora, também não
encontra lastro na doutrina e jurisprudência pátrias. Isso porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
8
exame de corpo de delito, seja ele realizado na forma direta ou
indireta, é prova hábil à qualificação do crime de furto, não se
podendo confundir a realização de perícia indireta com a
comprovação da qualificadora obtida por outros meios de prova (p.
ex., prova testemunhal). Esse é o entendimento que se colhe do
seguinte excerto doutrinário: Fala-se em exame direto quando a
prova técnica é produzida a partir do exame feito no próprio objeto
periciado. Assim, por exemplo, com o exame cadavérico, com o
exame datiloscópico no documento, com o exame de potencialidade
ou de correspondência da arma alegadamente utilizada no crime e,
enfim, com quaisquer exames que se realizem diretamente sobre o
objeto da prova. Já o exame indireto não se realiza no corpo de
delito ou no objeto material a ser analisado. Uma vez desaparecido
este ou quando impossível a realização do exame direto na coisa,
recorre-se à modalidade do exame indireto, cujo objetivo é, ainda, o
mesmo perseguido em qualquer prova pericial: a apreciação do fato
e suas consequências sob a ótica de profissional técnico especializado
na matéria a ser conhecida. É dizer: o exame de corpo de delito
indireto não é feito por leigos, mas, como qualquer prova pericial,
por peritos, oficiais ou não. Há na doutrina nacional certa confusão
quando se analisa as disposições do art. 167 do CPP, na parte em
que estabelece a possibilidade de a prova testemunhal suprir o
exame pericial quando houverem desaparecidos os vestígios.
Costuma-se afirmar que também ali haveria o exame de corpo de
delito indireto. Equívoco manifesto, data venia. A prova
testemunhal é exatamente isso: prova testemunhal. Exame de corpo
de delito indireto, ao contrário, é prova pericial, ou, prova técnica, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
9
exigir a participação de profissional qualificado, com conhecimentos
específicos sobre a matéria”. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; e
FISCHER, Douglas; in Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2010. p. 337-338) (...)
Dessarte,
constata-se
que
o
acórdão
embargado, considerou válida a perícia realizada nos autos, a qual foi
realizada nos termos estabelecidos pelo Estatuto Processual Repressivo.
Fica evidenciado que, por via transversa, o embargante busca, na
verdade, a modificação do julgado, com a reanálise da prova produzida,
sendo certo que a via eleita não é adequada para tanto, já que os
embargos de declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código de
Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado que
lhe restou desfavorável a fim de que as questões suscitadas sejam
solucionadas de acordo com as teses que julga corretas, o que não
se coaduna com as finalidades dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3000166-37.2013.8.26.0030/50000 -Voto no 1419
10
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou
modificativos a embargos de declaração sobrevém como resultado
da presença de omissão, obscuridade ou contradição, vícios a
serem corrigidos no acórdão embargado, e não da simples
interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 13.995/DF,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j.
25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Dessa forma, ante a ausência de qualquer
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA